Tribunal: TJMT
Processo: 0030985-55.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0030985-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ADJANE DA SILVA PRADO - CPF: 298.940.771-53 (APELADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 070.039.601-25 (APELADO), AUGUSTO MARIO MAYER - CPF: 106.705.302-63 (APELADO), BENEDITO BISPO DA SILVA - CPF: 344.391.371-72 (APELADO), BELMIRO PEREIRA PADILHA - CPF: 153.817.901-63 (APELADO), JOANICE BOM DESPACHO OJEDA - CPF: 551.713.891-87 (APELADO), JOAO BATISTA BARBOSA - CPF: 284.579.861-04 (APELADO), ROMILDO VITOR DOS SANTOS - CPF: 329.535.691-20 (APELADO), SEBASTIAO JOSE FONSECA DE MORAES - CPF: 207.180.391-49 (APELADO), EDIO JOSE SILVA DUARTE - CPF: 209.337.201-06 (APELADO), JOSENIL PEREIRA BORGES - CPF: 274.992.781-15 (APELADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF -

APELAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, será sempre indevida a cumulação quando afrontar as disposições contidas no art. 780 do Novo CPC. Reza o artigo de lei que a cumulação será permitida quando for o mesmo executado em todas as execuções, quando o juiz for competente para todas elas e idêntica a forma do processo.

Quanto a execução de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil de 1973 previa que, independentemente da natureza do título executivo (judicial ou extrajudicial), essa espécie de execução demandava um processo autônomo de execução, já no Novo Código de Processo Civil de 2015, haverá cumprimento de sentença quando o título executivo for judicial e processo autônomo de execução, quando o título executivo for extrajudicial.

Neste contexto e analisando o processo na origem, verifico que a sentença foi prolatada no ano de 2009, assim, o procedimento de execução deveria ser regido nos termos do Código de Processo Civil de 1973, sendo, de fato, necessária a instauração de um processo autônomo de execução.

Ocorre que,
in casu
, entendo ser desarrazoável determinar a nulidade da execução por quantia certa em face da municipalidade, em consideração aos Princípios da Economia Processual, da Razoável Duração do Processo e da Instrumentalidade das Formas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0030985-55.2014.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: ADJANE DA SILVA PRADO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que julgou
improcedente os Embargos à Execução apresentados pelo Apelante
, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, determinando que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) e os juros de mora de 0,5% ao mês, desde a citação, condenando o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2°, §3° e §8° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

O Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação Cível alegando a
cumulação indevida de execuções
, ao argumento de que, no caso dos autos, em um mesmo procedimento, está havendo duas modalidades de execução previstas separadamente no Código de Processo Civil, que possuem ritos absolutamente diferentes, pois, a parte Apelada pleiteia, no mesmo processo de conhecimento, o integral cumprimento da sentença, mas, as disposições processuais estabelecem ritos diversos para o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública.

Sustenta que foi requerido o cumprimento da sentença no tocante à obrigação de pagar quantia certa, bem como que, foi requerida, na mesma petição, a imediata intimação da Municipalidade para cumprir a sentença no que se refere à obrigação de fazer, qual seja, implementar no vencimento dos Apelados o valor integral da gratificação excepcional de produtividade, conforme a Lei Municipal n. 4.142/2001.

Defende que, no caso de cumprimento de obrigação de fazer, deve-se incidir as disposições do artigo 536, do Código de Processo Civil de 2015, constituindo-se a execução como mera fase do processo de conhecimento, sendo desnecessária a instauração de um processo autônomo, porém, quanto à execução para pagamento de quantia certa em face da Fazenda Pública, requerendo o pagamento dos valores pretéritos referentes gratificação excepcional de produtividade, é necessário haver procedimento com rito próprio e diverso.

Neste contexto, requer-se que seja
reformada a decisão apelada, para julgar procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, com fundamento na cumulação indevida de execuções
, conforme previsto do artigo 535, inciso IV, Código de Processo Civil de 2015,
que seja reconhecido o evidente prejuízo ao Apelante, devendo ser considerada nula a instauração do cumprimento de sentença, bem como, nulos os atos subsequentes, e que seja determinado à parte Apelada realizar novos peticionamentos para a execução das obrigações.

Adjane da Silva Prado e Outros, apresentaram Contrarrazões ao Recurso de Apelação Cível, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no ID n. 88166937, manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020